Tribunal: CARF
Processo: 10380.010465/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a efeito, de oficio, pelo Fisco.
TRADUÇÃO JURAMENTADA. DOCUMENTOS GRAFADOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO.
Para ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado, seja ela produzida pelo sujeito passivo ou por agente da administração tributária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE.
O principio da anterioridade estabelece diretriz para a instituição ou ao aumento de tributo, que, em regra, não pode ocorrer no mesmo exercício em que a lei foi publicada.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010465/2005-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.140 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
KATIA GOMES SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem
não comprovada pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de oficio, pelo Fisco.
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
DOCUMENTOS
GRAFADOS
EM
IDIOMA ESTRANGEIRO.
Para ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior,
em idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor
juramentado, seja ela produzida pelo sujeito passivo ou por agente da
administração tributária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010465/2005-18
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

O principio da anterioridade estabelece diretriz para a instituição ou ao
aumento de tributo, que, em regra, não pode ocorrer no mesmo exercício em
que a lei foi publicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-12.030
- 1a Turma da DRJ/FOR, fls. 87 a 97.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 04/08, relativo ao ano-calendário de 2002,
exercício de 2003, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no
valor total de R$ 47.148,87, incluindo multa de oficio e juros de mora.
A infração apurada pela fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramentos
Legais, fls. 05/06, foi omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados as
fls. 06 e 08 do Auto de Infração. ;
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 17/11/2005, fls. 61, a
contribuinte apresentou impugnação em 07/12/2005, fls. 62/68, mediante instrumento
procuratório, fls. 14, trazendo as seguintes alegações:
Kátia Gomes Sales, (.) vem (.) apresentar, tempestivamente, Recurso
Administrativo para anulação de Auto de infração ilegal (..), pelos fatos e
provas abaixo expostos:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

Até o recebimento da malfadada comunicação de que o contribuinte em
epígrafe havia sido autuado" por supostas irregularidades no seu Imposto de
Renda, o auditor supramencionado não havia dito se o mesmo estava
respondendo a um processo, procedimento, ou seja, lá o que for, portanto, a
regra constitucional do devido processo legal foi quebrada e as garantias
do amplo direito de defesa e do contraditório não foram respeitadas.
O fisco brasileiro exigiu da recorrente documentos impossíveis de serem
entregues, tais como cópia da declaração de imposto de renda da Itália
traduzida por tradutor juramentado. Ora, nobres julgadores, não é razoável
acreditar que algum tradutor juramentado traduzirá em cima de "cópias",
pois até C, fisco brasileiro somente fornece cópias simples de suas
declarações., Exigiu inclusive documentos fora do quinquênio legal, o que por
si só constitui abuso de autoridade.
Toda documentação possível foi entregue ao auditor-fiscal que parecia
insaciável em querer multar o contribuinte a qualquer prego, mesmo sem
nenhum amparo.
A recorrente apresentou Spont própria as guias de transferência do Banco di
Roma para o banco Mercantil do Brasil na sua conta, portanto, não há o
que se falar em falta de lastro para esse evento ou que houve fato gerador.
O dinheiro transferido estava no Banco da Itália e fora do quinquênio legal,
ou seja, não há o que se falar em tributação do mesmo,. até porque no
confuso auto de infração o auditor-fiscal fala agora em dinheiro com
origem não comprovada.
Dinheiro de origem não comprovada é fruto de crime e se ele acredita
mesmo que o dinheiro depositado na Itália foi ou é fruto de crime, por que
não denunciou as autoridades policiais? Estaríamos diante de um crime de
prevaricação?
O auditor-fiscal usurpou da sua competência para tributar dinheiro que
teve origem na Itália, ou seja, somente o fisco italiano poderia questionar se
o mesmo já foi ou não tributado. As transferências foram feitas da conta da
recorrente na Itália para a sua conta aqui no Brasil, ou seja, não houve fato
gerador capaz de justificar a malfada tributação nem mesmo houve esse
"novo" fenômeno jurídico tributário chamado de "omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada".
Vejam, nobre julgadores, a má-fé do auditor-fiscal, em nenhum momento se
falou em "rendimentos", pois a recorrente mora aqui no Brasil desde 1994 e
não tem qualquer renda na Itália.
No mesmo quesito - deixamos de citar as folhas do auto de infração, visto o
mesmo não ter sido numerado — o auditor-fiscal abusa novamente de sua
autoridade e diz: 001 — "Depósito bancário de origem não comprovada".
De duas uma, ou ele - auditor-fiscal - queria mesmo abusar de sua
autoridade ou não leu as declarações de imposto de renda que lhe fora
entregues, pois nelas a recorrente aponta a conta-corrente na Itália, bem
como os valores depositados, sem falar que ele provou nos autos que saiu e
entrou no Brasil indo para a Itália várias vezes e que pelas próprias normas
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

da Receita Federal (ver documento anexo) qualquer pessoa pode entrar no
Brasil portando até R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem precisar declarar.
A argumentação que existe um decreto que autoriza o fisco (apesar de ser
da JUCEC) a exigir documentos traduzidos, chega à beira da loucura, pois
a Constituição Federal diz textualmente que ninguém será obrigado afazer
ou deixar de fazer algo, salvo por disposição de Foi pedida na primeira
intervenção neste procedimento, processo ou inicio de ação fiscal que o
auditor-fiscal fornecesse cópias de todo os autos até ali, o que foi negado
arbitrariamente, ou seja, o recorrente teve que investigar o porque estava
sendo investigado...
Parece-nos que o fato do recorrente ser companheira de um Italiano pesou
muito para o auditor-fiscal endurecer e arbitrariamente multa-lo.
Isto é xenofobia!
Aceitar esse "auto de infração sem nenhum amparo legal ou mesmo bom
senso, será o mesmo que voltarmos à época da ditadura onde as leis eram
apenas figurativas. jogar por terra o devido processo Não houve fato gerador
para que 'justificasse o "auto de infração", portanto, essa autoridade fiscal
deve anulá-lo.
-
A Receita Federal não pode se macular diante de tamanho absurdo jurídico
cometido por um de seus auditores. O recorrente acredita que haverá
isenção no julgamento de seu recurso e que o corporativismo não
prevalecerá.
Ficam desde já questionado dos os itens e conteúdo do malfadado e confuso
"auto de infração", inclusive no aspecto Constitucional.
Abaixo citaremos as ilegalidades cometidas pelo auditor-fiscal já
mencionado:
1 - Usa no auto de infração a Lei 10.451, de 10 de maio de 2002, ou seja, do
mesmo exercício que se está fiscalizando (2002) ferindo de morte o
sacrossanto principio da Anterioridade do Direito Tributário.
(...)
2 - (...) Como os nobres julgadores podem ver, sem esforço, o contribuinte
recorrente não teve direito ao amplo direito de defesa, pois não teve acesso
ao processo para tirar cópias desde o inicio, sem falar que em nenhum
momento o auditor-fiscal afirmou que o contribuinte estava sendo alvo de
processo de fiscalização, ou seja, o fiscal agiu com desfaçatez com o único
intuito de prejudicar o contribuinte por interesse que nem Deus sabe.
3 - A Constituição Federal no seu mandamento 5o, inciso II, diz: ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
Vejam os nobres julgadores que o auditor-fiscal abusou de sua autoridade,
mesmo sendo avisado, de que não poderia avocar um decreto n° 13.609, de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

21/10/1943, para exigir do contribuinte que traduzisse as cópias dos
documentos italianos que entregou de boa fé a Receita Federal. Se não
existe a previsão legal e nem tampouco algum tradutor juramentado
traduziria em cópias – eles traduzem somente com os originais - como o
contribuinte poderia apresentar esse pedido impossível?
A contribuinte apresentou nos autos cópia da contestação do ex-sócio do
seu companheiro que está sendo processado por apropriação indébita em
que ele diz textualmente que está "esperando" somente a "punição" da
Receita Federal para apresentar prova em contrário nos autos judicial (?).
4 - A própria Receita Federal se contradiz ao estabelecer que qualquer
pessoa (qualquer) poder entrar no Brasil com até R$ 10 mil reais sem que
seja necessário declarar, conforme fazemos prova no documento em anexo.
Ora, o contribuinte provou nos autos que entrou e saiu várias vezes do
Brasil indo para a Itália e gozou do beneficio da própria RF, ou seja, ficou
com disponibilidade de dinheiro que trouxe da Itália dentro do limite
imposto pela RE.
5 - Não houve fato gerador que justificasse o auto de infração, fenômeno do
fato gerador, que encontra fulcro nos artigo 114 usque 118, do Código
Tributário Nacional (CTN), bem como na Lex fundamentalis, artigo 146, III,
a, não se aplica a este caso concreto do requerente, visto o mesmo não ter
ocorrido em nenhum momento.
(...)
Os valores que o auditor-fiscal insistiu em tributar já estão fora do
quinquênio legal. Cobrá-los novamente é bitributação, e no Brasil é ilegal.
0 auditor-fiscal esquece que quando se declara para o fisco, o contribuinte -
qualquer um - fica ciente que as informações falsas ou simuladas serão
consideradas como falsidade ideológica, art. 299, CPB, portanto,
presumem-se verdadeiras as declarações ao fisco que, se entender
diversamente, deverá fazer prova em contrário.
O valor apurado no malfadado auto de infração R$ 47.148,87 (quarenta e
sete mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) são utópicos
e impraticáveis, nem se vendesse tudo que tem conseguiria apurar esse
valor absurdo e ilegal.
Foram oferecidos os sigilos bancários, fiscal, telefônicos, etc., para se
aprofundar as investigações, independente de autorização judicial, mas o
auditor-fiscal preferiu muito cômodo para ele autuar por autuar sem
amparo legal. A contribuinte chegou ao ponto de pedir para que se o
auditor-fiscal encontrasse o menor indicio de crime que enviasse a Policia
Federal, Interpol, Policia Italiana, etc., para que se abrisse o competente
inquérito policial, conforme pode ser ver nas defesas nos autos.
A contribuinte não causou nenhum prejuízo ao fisco brasileiro, nem moral
nem muito menos financeiro. 0 que o auditor-fiscal quer na verdade é
bitributar o contribuinte, mesmo sabendo que é ilegal a bitributação no
Brasil e na Itália. 0 contribuinte deixa de citar as páginas do suposto auto
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

de infração visto que as mesmas não estão numeradas dificultando assim a
perfeita elaboração da presente defesa.
Assim sendo, pede a anulação total do presente auto de infração, ou,
alternativamente, que seja recomeçado o processo respeitando os
sacrossantos princípios do Direito Tributário: legalidade, anterioridade,
impessoalidade, reserva legal, etc., bem como a Constituição Federal,
especialmente nos itens que garantem o devido processo legal, ampla
defesa, contraditório e o mandamento que diz que ninguém será obrigado
afazer ou deixar de fazer algo somente em virtude de lei.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI N° 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de oficio, pelo Fisco.
TRADUÇÃO JURAMENTADA. DOCUMENTOS GRAFADOS EM IDIOMA
ESTRANGEIRO.
Para ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em
idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado, seja
ela produzida pelo sujeito passivo ou por agente da administração tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE.
O principio da anterioridade estabelece diretriz instituição ou ao aumento de tributo,
que, em regra, não pode ocorrer no mesmo exercício em que a lei foi publicada.
Lançamento Procedente
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 102 a 109, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A recorrente, ao iniciar o seu recurso, faz ataques além mérito à decisão recorrida,
mencionando que a mesma se limitou a confirmar a ilegalidade da autuação, dando cobertura às
ações ilegais do colega auditor que, inadvertidamente, fez lançamento sem fatos geradores e que
a fiscalização era inepta, pois dizia respeito a fatos ocorridos em 1997, portanto, fora do
quinquênio legal e, que o autor da denúncia que originou essa celeuma até hoje não foi
fiscalizado pela Receita Federal, conforme a parte inicial de seu recurso a seguir transcrita:
O parecer que se extrai do julgamento" é que o corporativismo ilimitado dificulta o
CAC fazer justiça e obedecer a norma legal vigente, pois fugiram do assunto o tempo
todo e o "voto" da eminente julgadora parece mais uma sentença condenatória para
proteger o seu colega auditor que inadvertidamente fez lançamentos sem Fatos
Geradores. O Julgamento do CAC, fls em anexo revelaram-se ineptos e sem razões
razoáveis e legais para a confirmação do equivocado auto de infração. Seria algo
admirável se esse eminente CAC tivesse velado pelo contribuinte, mas o que se vê, sem
esforços, é o desejo interminável de CONDENAR o contribuinte por fatos geradores
que não existiram. Não entraram em nenhum momento no mérito de que os documentos
fiscais - declarações de imposto de renda - da Itália e do Brasil são documentos sem
originais e, portanto, sem viabilidade para se traduzir por tradutor juramentado.
O contribuinte requer novo julgamento de seu inaugural recurso acreditando que não
haverá corporativismo nesse eminente Conselho de Contribuinte. Para tanto, repete in
vebis o recurso apresentado no CAC, bem como, tempestivamente anexa aos autos
novos documentos traduzidos por tradutor juramentado em que comprova que tinha sim
recursos na Itália depositado no Banco de Roma em valores muito superiores aos
questionados que foram fruto de DOAÇÃO em 21 de novembro de 1997 para comprar
o imóvel em tela, fls ___.
Frise-se, Eminentes Julgadores, que com a documentação anexada traduzida mostra, à
saciedade, que tudo que se esta discutindo em matéria tributária e esses malfadados
lançamentos estão fora do quinquênio legal , ou seja, datam de 1997 e que esse processo
é inepto e o autor das denuncias contra o contribuinte que originou toda essa celeuma,
até hoje não foi fiscalizado pela Receita Federal ....
Para não cansar a inteligência dos Eminentes Julgadores e por ser demais cristalino o
direito do contribuinte recorrente, como já disse, repete o recurso, junta a u resposta" do
mesmo dada pela 1.a. turma do CAC, bem como juntam também as traduções que
elucidam de vez toda a matéria.
Analisando o recurso da recorrente, mais especificamente, os novos elementos
apresentados, constata-se que às fls. 124 a 131 ela apresentou documentos traduzidos que
comprovam a doação de seus sogros de bens móveis para ela e para seu esposo, além da quantia
de 95.000.000,00 de liras italianas para o seu futuro filho, como também apresenta uma escritura
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

particular de cessão dos referidos bens móveis para o senhor SILVANO VIASSI, para que o
mesmo os vendessem.
Às fls. 134 a 135, sem tradução, são apresentados extratos do banco “Banca di
Roma”, contendo valores depositados no decorrer do ano de 2000 e 2001 (anos anteriores às
transações bancárias de recebimento de valores no Brasil), onde são comprovados depósitos de
valores, que são arguidos pela recorrente como sendo os originários dos recursos recebidos no
Brasil.
Analisando esses extratos, apesar de não serem traduzidos, percebe-se a entrada
de recursos nas referidas contas da recorrente no exterior, como também o envio de recursos do
referido “Banca di Roma” para a conta da recorrente no Brasil (fls. 43 a 45), no entanto, em
nenhum momento fica caracterizada a transferência de valores entre as citadas contas, pois
deveria ter sido demonstrado que os valores saíram da conta corrente da recorrente no exterior
para a conta da recorrente no Brasil no decorrer do ano fiscalizado, não ficando demonstrado que
o dinheiro saiu diretamente da conta da beneficiária no exterior. Portanto, considerando que a
recorrente não se desvencilhou de sua obrigação de comprovar a ligação entre o envio de
recursos de sua conta no exterior para a sua conta no Brasil, comprovando que saíram de sua
conta, não tenho porque acatar os argumentos apresentados.
No mais, à exceção da apresentação de alguns elementos traduzidos, quanto aos
demais e repetidos insurgimentos da recorrente, consoante relatado, no que diz respeito aos
referidos aspectos do lançamento, uma vez que os argumentos trazidos no recurso voluntário são
exatamente iguais aos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do
artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na
decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-
os como minhas razões de decidir (fls. ), o que faço nos termos seguintes:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

Das preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
Em sua impugnação a contribuinte argúi a nulidade do lançamento por entender que
durante o procedimento fiscal não lhe foi assegurado o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
Por oportuno, traz-se a lume o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, que enumera os
casos que acarretam a nulidade do lançamento:
Ari 59. São nulos:
I-os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade de Auto de Infração, quando
for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso em tela, uma vez que a
autoridade autuante está devidamente identificada e possuía competência legal para
lavrar o Auto de Infração -, ou por preterição do direito de defesa (inciso II), que
somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às
decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura e a
consequente ciência do Auto de Infração.
O procedimento fiscal, que culminou com a lavratura do presente Auto de Infração,
iniciou-se em 01/09/2005, com a ciência ao sujeito passivo do Termo de Intimação
Fiscal, fls. 09/10. Portanto, não prevalece a alegação da contribuinte de que até a data da
ciência do lançamento, não havia sido informada de que se encontrava sob
procedimento fiscal.
Ademais, é necessário deixar claro que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em
que a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para
interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Na ação fiscal, como
ainda não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento, não se pode falar em
direito de defesa ou contraditório.
Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato.do lançamento é privativo da autoridade, e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142). Portanto, pode-se afirmar
que, mesmo em uma posição limítrofe em quê não houvesse sequer intimação no início
da ação fiscal, pairaria incólume o lançamento efetuado. Por outro lado, nesta atual fase
impugnatória são garantidos todos os direitos previstos no inciso LV, artigo 5o, da
Constituição Federal.
Frise-se que o processo fiscal somente é formalizado após a lavratura do Auto de
Infração, e somente após esta data é possível que a repartição, quando solicitada, venha
a fornecer ao contribuinte cópia do processo.
Há de se esclarecer; ainda, que as folhas do presente processo encontram-se
devidamente numeradas, não prevalecendo a alegação da contribuinte de que em sua
impugnação deixou de indicar õ número das folhas em razão de falta de numeração das
mesmas.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

Não prevalece, portanto, a alegação de nulidade do lançamento, porquanto não se
caracterizou, conforme alegado pela defesa, ofensa ao direito da contribuinte ao
contraditório e a ampla defesa
DA TRADUÇÃO JURAMENTADA
A defesa alega que a exigência da autoridade fiscal para que a contribuinte apresentasse
tradução juramentada dos documentos de procedência italiana não encontra amparo
legal.
Cumpre ressaltar, preliminarmente, que, de fato, não existe no Decreto n° 70.235, de
1972, e alterações subsequentes, que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF) de
determinação e exigência de créditos tributários federais, dispositivo capaz de elucidar a
questão.
Cabe, portanto, suprir a lacuna deixada pela norma, mediante recurso à analogia, isto é,
à busca da disciplina prevista no sistema normativo para casos semelhantes, com
fundamento no art. 108 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1996 - Códigd^Pfíbutário
Nacional (CTN).
Todavia, é aconselhável, antes mesmo da apresentação dos excertos relativos à
legislação que fundamentará o desfecho da questão que se impõe, transcrever o disposto
no art. 13 da Constituição Federal, dada a referência que será efetuada ao vernáculo:
Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
Por sua vez, a Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que estabelece normas sobre o
processo administrativo em geral, dispondo acerca do idioma a ser utilizado no referido
processo, determina no §1° do art. 22:
Art. 22. (...)
§ Ia Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e
o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável (Grifei)
Embora o parágrafo acima transcrito também seja omisso no que tange a documentos
redigidos em idioma estrangeiro, pode-se inferir que sua admissibilidade nos autos deve
ser precedida, necessariamente, dc tradução para o idioma oficial brasileiro,
naturalmente, revestida de formalidades capazes de assegurar sua autenticidade.
Similarmente, no que diz respeito, não apenas à aferição da mencionada autenticidade,
como também no que'concerne ao tratamento a ser dispensado a documentos redigidos
em idioma estrangeiro que venham _á integrar os autos em curso na esfera civil, mostra-
se revelador o art. 157 da Lei n° 5.869, efe 11 de janeiro de 1973 - Código dc Processo
Civil (CPC), que possui o seguinte teor:
Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira,
quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.
Como se depreende do dispositivo acima transcrito, quaisquer documentos redigidos em
língua estrangeira deverão ser objeto de tradução para o português e realizada por
pessoa habilitada para tanto. Segundo a boa exegese, não cabe ao intérprete fazer
distinções quando a norma absteve-se de fazê-lo.
Deste modo, até mesmo pessoas jurídicas de direito público ou pessoas cujos atos
praticados em razão dc seu ofício desfrutem da prerrogativa da fé pública estariam
obrigadas à observância daquela formalidade, inclusive a autoridade administrativa que
atuar no processo administrativo fiscal.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

Na mesma linha de entendimento, encontra-se a seguinte redação conferida ao art. 224
da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil:
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no pais.
Ademais, cumpre salientar o conteúdo do Decreto n° 13.609, de 21 de outubro de 1943,
que regulamentou o oficio de tradutor público e intérprete comercial, cujo art. 18 assim
dispõe:
Art. ¡8. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que for exarado em
idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartição da União, dos Estados ou dos
Municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas,
fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da respectiva
tradução feita na conformidade desse regulamento.
Em face do exposto é de se concluir que, para ter validade no processo administrativo
fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o
português por tradutor juramentado, seja ela produzida pelo sujeito passivo ou por
agente da administração tributária.
DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
Por fim, cumpre, ainda, preliminarmente, analisar a alegação da contribuinte de que a
autoridade fiscal teria calcado o lançamento em legislação editada em data posterior à
ocorrência do fato gerador.
De falo, o presente lançamento refere-se ao ano-calendario de 2002, mais precisamente
aos meses de março, maio, junho e julho e dentre os dispositivos legais mencionados no
enquadramento legal do Auto de Infração, fls. 06, consta o art. Io da Medida Provisoria
n° 22, de 8 de janeiro de 2002, convertida na Lei n° 10.451, de 10 de maio de 2002, que
atualizou as tabelas progressivas mensal e anual de cálculo do imposto de renda pessoa
física. Nesse passo, importante observar o artigo 15 da mencionada Lei:
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, no caso
dos arts. Io e 2o, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de Io de janeiro de
2002, observado o disposto no art 1° da Lei n° 9.887, de 7 de dezembro de 1999.
(Redação dada pela Lein010.637, de30.12.2002)
Deste modo, tem-se que a Medida Provisória em questão foi editada em data anterior à
ocorrência dos fatos geradores objeto do presente lançamento, estando correto o
procedimento fiscal que, ao calcular o valor do imposto de renda devido incidente sobre
os rendimentos considerados omitidos, adotou a tabela progressiva anual do art. Io da
Lei n° 10.451, de 2002 (Medida Provisória n° 22, de 2002).
Ademais, o princípio da anterioridade estabelece diretriz à instituição ou ao aumento de
tributo, que, em regra, não pode ocorrer no mesmo exercício em que a lei foi publicada,
o que, ao contrário, não foi o caso.
Do MÉRITO
O presente lançamento foi realizado sob a égide do art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

O dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou investimento.
E a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Quando a origem dos depósitos não
é justificada, tal circunstância permite inferir ter havido aquisição de renda omitida à
tributação.
Essa presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte para afastar a presunção provar que o fato presumido não existiu no caso.
No presente caso, durante "o procedimento fiscal, a contribuinte, quando intimada a
comprovar a origem dos depósitos efetuados em sua conta-corrente, mantida junto ao
Banco Mercantil do Brasil, esclareceu que os valores foram transferidos de conta-
corrente de sua titularidade mantida no exterior. Informou, ainda, que os recursos
transferidos do exterior foram recebidos de seu sogro, a título de doação. Entretanto, a
contribuinte deixou de comprovar, mediante a apresentação dos documentos
pertinentes, sua alegação, dando causa ao presente lançamento, nos termos do art. 42, da
Lei n° 9.430, de 1996, acima transcrito.
Em sua impugnação a defesa argúi bitributação, alegando que os recursos transferidos
do exterior já sofreram tributação na Itália, entretanto, mais uma vez, carece de
comprovação a alegação da contribuinte.
Ademais, se de fato a contribuinte recebeu doações em dinheiro, tal fato deveria ter sido
registrado em sua Declaração de Ajuste Anual, relativa ao ano-calendário em que
recebeu a doação e, permanecendo a doação (dinheiro) depositada em instituição
financeira no exterior, se fazia também obrigatório o registro de tal recurso em todas as
Declarações de Ajuste Anual posteriores. Entretanto, na Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2003, ano-calendário 2002, fls. 52/54, não consta nenhum registro de posse de
recursos no exterior em 31/12/2001.
Deste modo, ao contrário do que afirma a defesa, tem-se que o fato gerador da
obrigação tributária ocorreu, conforme enunciado no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996,
dado que a contribuinte não logrou comprovar a origem dos recursos depositados em
sua conta-corrente, não merecendo reparos o presente Auto de Infração.
Da conclusão
Ante o exposto, VOTO no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, mérito, julgar
procedente o lançamento objeto da presente lide.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010465/2005-18

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital